Tribunal: TJPA
Processo: 0819725-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819725-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: GERSON JAIRES DE FREITAS ALEXANDRE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819725-72.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR

PACIENTE: GERSON JAIRES DE FREITAS ALEXANDRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO ESTADO DO MARANHÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006 A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. APÓS O CUMPRIMENTO DE 02 (DOIS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS, O COACTO EM UMA DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS DO REGIME SEMIABERTO, NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO PARA DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA, SENDO RECAPTURADO 13 (TREZE) ANOS APÓS SUA FUGA NO ESTADO DO PARÁ, MOTIVO QUE LEVOU A DEFESA A APONTAR
O JUÍZO
DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM E O JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA, COMO AUTORIDADES COATORAS
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PARA JULGAR O FEITO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Em que pese o impetrante ter apontado o Juízo
de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba

como autoridade coatora, verifica-se que o presente
writ
busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob o Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Itapecuru Mirim no Estado do Maranhão
;

2.

Preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento, diante da incompetência desta Eg. Corte de Justiça para processar e julgar o
writ
. Acolhimento;

3.

Habeas Corpus
não conhecido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer da Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela
Excelentíssima Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rubens José Garcia Pena Júnior, em favor de GERSON JAIRES DE FREITAS ALEXANDRE, apontando como autoridade coatora
o Juízo
de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Aduz, o impetrante, que a ação penal estaria com a competência deslocada para a Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, em razão de estar cumprindo pena neste Estado, haja vista não haver embasamento legal para a manutenção da sua prisão, pois, supostamente, o paciente estaria preso por crime prescrito. Informa ainda, que o coacto teria sido condenado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 a um total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade. Aponta que, após o cumprimento de 02 (dois) anos e 14 (quatorze) dias, o réu, em uma saída temporária do regime semiaberto, não teria retornado ao presídio para dar continuidade ao cumprimento da pena. Assim, restando ainda o cumprimento de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade, sendo esse mesmo lapso temporal a base de cálculo da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, segundo a previsão legal do artigo 113, do CPB, sendo que, assim, entre a data da fuga (12/08/2009) até a data da recaptura (18/08/2023), transcorreram-se 14 (quatorze) anos e, dessa forma, o prazo prescricional teria sido alcançado.

Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem
,
para revogar a prisão do paciente, que se encontra recolhido no CRC de Abaetetuba.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 17510296 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, sendo acostadas aos autos (Doc. Id. nº 17805183 - Página 1), o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem (Doc. Id. nº 17808825 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, POR INCOMPETÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSÁ-LO E JULGÁ-LO.

Em que pese o impetrante ter apontado o Juízo
de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
como autoridade coatora, verifica-se que o presente
writ
busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob o Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Itapecuru Mirim no Estado do Maranhão
.

Nessa esteira, a preliminar suscitada pelo
Parquet
deve ser acolhida, tendo em vista que o presente
writ
não merece conhecimento, em razão da incompetência deste Tribunal para o julgamento do feito.

Assim, conforme expressa previsão Constitucional, este Tribunal, em caráter absoluto, carece de competência para conhecer a presente impetração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço da Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2024